Tribunal: TJMT
Processo: 0002109-56.2018.8.11.0007
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002109-56.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEMIR APARECIDO FRANQUIS - CPF: 006.774.651-90 (APELANTE), EDINEIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 033.563.751-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 129, §9º, DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL –
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – POSSIBILIDADE – ARGUMENTO UTILIZADO PRÓPRIO DO TIPO PENAL – DOSIMETRIA REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO.

A pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, no presente caso a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base pela culpabilidade e circunstâncias do crime são inidôneas, uma vez que os argumentos são inerentes do tipo penal, devendo, portanto, ser afastadas e alterada a pena do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 0002109-56.2018.8.11.0007 – Cód. 166168, que tramitou pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, na qual
Claudemir Aparecido Franquis
, condenado pelo art. 129, §9º, do CP, à pena 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto. (Id. 88034457 – Sentença).

Inconformado com os termos da sentença, a recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a reforma da dosimetria, para aplica a pena-base no mínimo legal. (Id. 88034458)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 88034462)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Singer Tutiya
, manifestou-se provimento, assim sintetizando:
(Id. 89023476)

“
Síntese Ministerial:

“Artigo 129, § 9º, do Código Penal com as disposições da Lei nº 11.340/2006
– Pleito de readequação da pena ao mínimo legal e reconhecimento da suspensão condicional da pena – Possibilidade – Fundamento inidôneo para negativação das circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) – Enunciado criminal nº 12 e nº 15 do TJMT – A plena consciência sobre ilicitude do fato e a exigência da conduta diversa constituem fundamentos inidôneos para negativação da culpabilidade – A “atitude agressiva praticada em desfavor de sua companheira”, constitui elementar do próprio tipo penal, e assim sendo, não pode ser aquilatada em desfavor do apelante – Outrossim, o apelante preenche os requisitos para sursis –
Pelo provimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Claudemir Aparecido Franquis
, condenado pelo art. 129, §9º, do CP, à pena 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 88033470)

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 07 de fevereiro de 2018, por volta das 22h48min, no interior da residência particular situada na Rua 25 de Janeiro (casa sem rebocar, portão de madeira caindo), Bairro Cristo Rei, município de Carlinda/MT, o denunciado CLAUDEMIR APARECIDO FRANQUIS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima EDNEIA PEREIRA DE SOUZA, sua então companheira, provocando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito de fls. 27/30-IP.

Da dinâmica dos fatos:

Ressai do incluso inquérito policial que nas condições de tempo e lugar acima descritas, o denunciado estava alcoolizado e ficou irritado com a vítima, por esta ter corrigido o filho do casal, deste modo, empurrou e derrubou a ofendida no chão, tentou estrangulá-la, além de dar um soco na região do peito e segura-la pelos braços.

A Policia Militar foi acionada e os integrantes da GUPM dirigiram-se a residência do suspeito, realizando a prisão em flagrante.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da conduta agressiva do denunciado, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável o fato de que o denunciado praticou o delito de lesão corporal.

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTERIO PUBLICO, através da Promotora de Justiça subscritora, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de CLAUDEMIR APARECIDO FRANQUIS, acima qualificado, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9°, do Código Penal, aplicando-se as disposições e gravames da Lei Federal n°. 11.340/2006”.

Inicialmente cumpre informar que a materialidade e autoria não são objetos do presente recurso, não havendo qualquer insurgência a respeito das mesmas.

A defesa busca a readequação da pena-base, alegando que a fundamentação utilizada para exasperar a pena é inidônea, pois se utiliza de argumentos próprios do tipo penal.

Para melhor compreensão, necessário transcreve a dosimetria realizada pelo juiz sentenciante:

“
2.1 – Dosimetria da Pena:

31.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação e procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

32.

Pertinente à
culpabilidade
o Acusado era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal; não possui
antecedentes criminais
, faço uso na próxima fase da dosimetria; quanto à
conduta social
nada restou apurado; sua
personalidade
nada restou demonstrada nos autos; quanto aos
motivos
nada consta nos autos; às
circunstâncias
do crime são as narradas na denúncia, o demonstra uma atitude agressiva praticada em desfavor de sua companheira; as
consequências
do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

33.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a
prevenção, reprovação do crime
e notadamente a
ressocialização
, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto,
fixo-a em 06 (seis) meses de detenção
, cometido contra a vítima
Edneia Pereira de Souza
.

34
.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes.

35.

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento, nem tampouco de diminuição de pena a ser considerada, desta forma,
TORNO DEFINITIVA
a pena imposta.

2.2 – Do regime inicial de cumprimento de pena

36.

Tendo em vista o quantum da pena aplicado e a pena ser de detenção, aplico o regime inicial
ABERTO
, considerando o previsto no art. 33, §2º do Código Penal.

2.3 – Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade Por Restritiva de Direitos:

37.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44, do Código Penal, por se tratar de crime perpetrado com violência e grave ameaça.

2.4 – Da Suspensão Condicional da Pena:

38.

Incabível a suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 77, do Código penal, pois o acusado é reincidente em crime doloso, conforme já demonstrada em sua ficha de antecedentes criminais e na dosimetria da pena”.

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
fixou a pena-base em
06 (seis) meses de detenção
, por considerar desfavoráveis ao réu a culpabilidade e as circunstâncias do crime
.

Sabe-se que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A culpabilidade anoto por derradeiro neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Desta forma, diante do exposto, bem como, a parte da sentença (fls. 135/137) acima transcrita, observo que nenhuma das circunstâncias judiciais consideradas negativamente pelo Julgador para a fixação da pena-base deve prevalecer, pois falecem de fundamentação idônea, afrontando o artigo 93, IX, da Carta Magna, uma vez que utilizou-se argumentos próprios do tipo penal.

Assim sendo, fixo a pena-base do apelante no mínimo legal, qual seja,
03 (três) meses de detenção
.

Por sua vez, inexistem atenuantes e agravante, tampouco, causa de aumento ou de diminuição, restando a pena definitiva em
03 (três) meses de detenção.

Outrossim, diante do
quantum
da pena aplicada, fixo o regime inicial
aberto
, conforme art. 33, §2º, alínea “c”, do CP.

Mantenho os demais termos da sentença.

Por todo o exposto,
dou provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Claudemir Aparecido Franquis
, alterando a pena aplicada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021